Tribunal: CARF
Processo: 10783.720019/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720019/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.729 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
BEROALDO OLIVEIRA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 30/37, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2017, ano-calendário de 2016, no valor de R$ 5.589,42
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720019/2019-88
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720019/2019-88

(cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), valor a ser
acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de
regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas de
Pensão Alimentícia Judicial e Despesas Médicas, fls. 32/34, descrição dos fatos e
enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora guerreada.
Em 05/12/2018, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária, AR de fls. 38.
Em 02/01/2019, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls. 02/03 e 07/09,
instruída com os documentos de fls. 12/19, onde alega o seguinte:
“Em um primeiro momento, tem - se o comprovante de pagamento de pensão
alimentícia destinada a alimentando Sandra Nunes da Costa, feito via desconto direto
em folha, no valor lotai de R$ 15.775.19 ( quinze mil. setecentos e setenta e cinco reais
e dezenove centavos), conforme comprovante de rendimentos pagos pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro, e ainda sentença judicial que determina o pagamento da
pensão, os quais seguem anexos.
Bem como. comprovante de pagamento de pensão alimentícia a alimentando Andreia
Dias Oliveira Batista, no valor total de R$ 20.936,00 (vinte mil, novecentos e trinta e
seis reais), referente as pensões do ano 2016, conforme segue anexo.
Portanto, os valores deduzidos estão devidamente comprovados e com amparado por
nosso ordenamento jurídico pátrio, conforme prevê o artigo 8o. II. alínea "f". da Lei
9.250/95. bem como artigos 66 e 72 do decreto 9580/18.
Ainda nesse sentido, seguem anexas declarações que comprovam a dedução legal,
referente as despesas médicas, das empresas NotreDame Intermédica Saúde e
Associação Beneficente Prof. Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro,
sendo que em relação a primeira, o contribuinte ainda deixou de deduzir o valor pago
em benefício a sua ex cônjuge, declarando somente os valores pagos para si e seus
filhos, a fim de se evitar tais imbróglios com o fisco, entretanto de nada adiantou.
somente restando a este comprovar o pagamento dos valores que foram deduzidos,
conforme foz anexo.”
Finalmente, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de piso dos membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo a autuação no valor
de R$ 636,71 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), a título de IRPF
Suplementar, exercício de 2017, ano-calendário de 2016, além de multa de ofício de 75% e juros
de mora à taxa SELIC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720019/2019-88

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da dedução de despesas médicas (i) da
Associação Beneficente dos Professores Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro, no limite
da participação do contribuinte no plano e (ii) da possibilidade de dedução de despesas médicas
de alimentandos (filhos).
Na fl. 18, o comprovante de pagamento da Associação Beneficente dos
Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro indica a participação do
contribuinte nesse plano de saúde apenas no valor de R$ 2.234,68, motivo pelo qual a decisão de
piso deve ser mantida nesse particular.
Ademais, na decisão homologatória do acordo judicial que determinou o
pensionamento aos filhos do recorrente (fls. 14//17), não há determinação de pagamento das
despesas médicas/odontológicas dos alimentandos, devendo ser limitada ao valor de R$
2.266,62.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

DA GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
O contribuinte pode deduzir da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
assim como da base de cálculo do imposto no ajuste anual, a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme determina o art. 78 do Decreto 3.000/99:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720019/2019-88

Conforme deduz-se do prescrito no § 3° do artigo citado, os montantes dedutíveis são
tanto os descontados pela fonte pagadora como os pagos diretamente pelo provedor.
Em relação à dedução com pensão alimentícia judicial, pleiteada pelo impugnante em
sua DIRPF, fls. 26, o mesmo apresentou, fls. 14//17, cópia da sentença transitada em
julgado que decretou a conversão da separação judicial em divórcio, bem como do
acordo homologado judicialmente, os quais fazem prova a seu favor:
“... O acordante pensionará seus filhos com o percentual de 16% de seus ganhos
permitidos apenas os descontos obrigatórios .
Além disso assumirá a partir do mês de agosto as despesas referentes com a
mensalidade escolar de seus filhos, sendo que tal obrigação permanecerá em caso das
crianças ingressarem na faculdade”
Em vista disso, deve ser reconhecido ao sujeito passivo o direito a deduzir o valor de R$
15.775,19 (quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), a título
de pensão alimentícia judicial, correspondentes ao percentual de 16% (dezesseis por
cento), conforme estabeleceu o dito acordo homologado judicialmente (fls. 17).
Mantém-se parcialmente a glosa
DAS DESPESAS MÉDICAS.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”
O assunto também é abordado no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
“Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720019/2019-88

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Em vista disso, no que tange a dedução a título de Despesas Médicas, no valor de R$
4.501,30 (quatro mil, quinhentos e um reais e trinta centavos), pleiteada pelo sujeito
passivo em sua DIRPF/2017, fls. 26, deve ser mantida parcialmente a glosa. Explico.
Apesar do que alega o contribuinte, o mesmo anexou, fls. 18, tão somente o
comprovante
de
pagamento
da
ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE
DOS
PROFESSORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, CNPJ no 31.240.963/0001-96. Consoante esse documento, verifica-se que
participação do contribuinte nesse plano é de R$ 2.234,68 (dois mil, duzentos e trinta e
quatro reais e sessenta e oito centavos) pagos à esse plano de saúde.
O sujeito passivo deixou de acostar aos autos a sentença judicial, em ação de separação,
determinando o pagamento de despesas médico/odontológicos de alimentandos. não
podendo ser deduzidos os valores relativos a participações dos beneficiários não
dependentes: ANDRÉA DIAS OLIVEIRA BATISTA, MICHEL LEONARDO DIAS
BATISTA E CAROLINA DIAS BATISTA. Mantém-se, portanto, a glosa do valor de
R$ 2.266,62 (R$ 4.501,30-R$2.234,68).
Isto posto, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito a deduzir em sua DIRPF,
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, o valor de R$ 2.234,68 a título de Despesas
Médicas.
Conclusão
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720019/2019-88

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original